Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716585-94.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Tonina Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 47346119), que determinou o sobrestamento do julgamento da apelação interposta pela parte ora embargante, até a publicação do acórdão de julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, pelo Supremo Tribunal Federal, ou da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, em trâmite neste TJDFT. Nas razões recursais (ID 47730980), a parte embargante alega que a decisão embargada é omissa quanto aos depósitos judiciais que realizou nestes autos e ao pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão, conforme o art. 151, II, do CTN. Destaca que a ausência de suspensão de exigibilidade dos créditos tributários em questão pode gerar indevida cobrança administrativa dos valores depositados, inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e impedimento da emissão de certidão de regularidade fiscal. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para suprir a omissão apontada, de modo que seja ordenada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários depositados nestes autos, conforme o art. 151, II do CTN. Nas contrarrazões, o Distrito Federal pugna pela rejeição dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material. Como relatado, na decisão embargada, determinou-se o sobrestamento do julgamento da apelação interposta pela parte ora embargante, até a publicação do acórdão de julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, pelo Supremo Tribunal Federal, ou da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, em trâmite neste TJDFT. A parte embargante aponta omissão quanto aos depósitos judiciais realizados nestes autos após a prolação da sentença denegatória na primeira instância e após a interposição da apelação. Diante disso, requer que seja deferido o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão. Nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. No mesmo sentido, o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça reforça que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. De acordo com a jurisprudência do STJ, o referido depósito representa direito subjetivo do devedor/contribuinte. Segue ementa de acórdão sobre o tema: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). 2. Quanto ao Agravo do Banco Fidis S/A, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 3. O STJ consolidou o entendimento segundo a qual os depósitos judiciais utilizados para suspender a exigibilidade do crédito fiscal consistem em ingressos tributários, sujeitos à sorte da demanda judicial, e não em receitas tributárias, de modo que não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ até o trânsito em julgado da demanda. 4. Recurso Especial de Banco Fiat S/A e outro provido. Agravo de Banco Fidis S/A improvido. (REsp 1691774/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) Portanto, comprovado o depósito integral e em dinheiro, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito exigido pelo ente federativo. Vale esclarecer que, na decisão embargada, destacou-se que, no processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o ilustre Presidente deste TJDFT, em 11/3/2022, deferiu a suspensão de segurança cível requerida em processos que tratam acerca da exigibilidade de Difal/ICMS no exercício de 2022. Após, em 11/4/2022, a Presidência deferiu o pedido de extensão formulado pelo Distrito Federal “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Em 23/6/2023, o Conselho da Magistratura, nos autos n. 0706978-14.2022.8.07.0000, negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão acima mencionada, mantendo, dessa forma, a suspensão das decisões liminares e de mérito concedidas em desfavor do Distrito Federal (Acórdão n. 1717379). Apesar disso, considerando que a parte embargante comprovou ter realizado depósito judicial, integral e em dinheiro, dos valores de Difal/ICMS relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022 (IDs 47157984, 47157985, 47157991, 47157992 e 47157993), deve prevalecer o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme expressa previsão legal e orientação jurisprudencial do STJ. Nesse ponto, são pertinentes as considerações expostas pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira, desta 2a Turma Cível, em voto proferido no AGI n. 07274512120228070000, que tratava sobre caso similar (Acórdão 1674714, 07274512120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023): [...] Ademais, não obstante o decidido na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o depósito judicial ostenta natureza assecuratória; está amparado em fundamento legal próprio, desvencilhado das teses que envolvem a validade da exação; constitui instrumento de garantia da satisfação da pretensão executiva do sujeito ativo, a favor de quem os valores depositados serão convertidos em renda em caso de pronunciamento favorável ao Fisco. [...] Cumpre registrar que, à luz do Provimento TJDFT n. 8/2008, a embargante juntou aos autos, além dos comprovante de depósitos, as cópias do Comunicado n. 1/2022 – Sefaz/DF (ID 47157651) e das Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), a fim de demonstrar a correspondência entre a quantia depositada e os valores da exação, com juros, correção monetária e multa (IDs 47157984, 47157985, 47157991, 47157992 e 47157993). O Distrito Federal, apesar de intimado para se manifestar sobre estes embargos de declaração, não apresentou oposição direta contra o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, tampouco apontou possível disparidade entre o valor atualizado do débito e o montante depositado. A propósito, segue ementa de aresto desta 2a Turma Cível sobre caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL DE ICMS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ART. 151, II, CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrente, indeferiu pedido liminar que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo a DIFAL de ICMS, porquanto encerrada a prestação jurisdicional de primeiro grau. 2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a prolação da sentença conduz, em regra, à perda do objeto recursal e, por consequência, torna prejudicado o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de origem. 2.1. A situação dos autos, entretanto, não se amolda ao aludido entendimento. Trata-se de questão suscitada no curso da demanda de origem, mas não contemplada pela sentença. O exame acerca da viabilidade dos depósitos judiciais - realizados em momento anterior à sentença - foi promovido após a interposição do apelo, quando inviável o aditamento deste ponto ao recurso, porquanto vedada a complementação da insurgência. 2.3. O interesse e o cabimento recursal, portanto, derivam de exame casuístico. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o depósito judicial de tributos, com o propósito de suspender a exigência do crédito correspondente, enquanto discutida a sua legalidade, é faculdade do contribuinte - cabendo ao Juízo apenas declarar a suspensão da exigibilidade por meio de manifestação nos autos. 3.1. Se o sujeito passivo não concorda com a exação e decide impugná-la judicialmente, o depósito judicial é providência que suspende a exigibilidade do tributo em discussão, salvaguardando o contribuinte contra o ajuizamento de execução fiscal ou a imposição de sanções. 3.2. O depósito judicial ostenta natureza assecuratória, está amparado em fundamento legal próprio, desvencilhado das teses que envolvem a validade da exação; constitui instrumento de garantia da satisfação da pretensão executiva do sujeito ativo, a favor de quem os valores depositados serão convertidos em renda em caso de pronunciamento favorável ao Fisco. 4. Reconhecida a correspondência entre o valor dos depósitos judiciais e o montante extraído das guias de recolhimento - em relação as quais o ente público, apesar de intimado a fazê-lo, não apresentou questionamento concernente à suficiência - deve ser garantida ao contribuinte a suspensão da exigibilidade quanto ao período em evidência. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1674714, 07274512120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com esses fundamentos, conheço e acolho os embargos de declaração para determinar suspensão de exigibilidade dos créditos tributários de Difal/ICMS relativos a janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, em razão da comprovação dos respectivos depósitos judiciais (IDs 47157984, 47157985, 47157991, 47157992 e 47157993). Cumpra-se o disposto na decisão anterior (ID 47346119). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora